Tribunal: STF
Processo: ARE 1418809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. IPTU. PRETENSÃO DE ISENÇÃO/EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PANDEMIA DO COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL NA POLÍTICA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.



    - É vedado ao Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, a intervenção na gestão da política tributária municipal, cabendo aos Poderes Legislativo e Executivo adotar as medidas necessárias para a redução dos impactos sobre a atividade econômica, em decorrência do pandemia do COVID-19.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LIV; e 154 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação em que se discute a possibilidade de exclusão/isenção de crédito tributário durante o período de pandemia, com fundamento no art. 2º da Lei Municipal nº 9.041/05.



    (...)



    Nesse sentido, em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, foram adotadas medidas excepcionais de diferimento tributário por meio de Decretos Municipais, a fim de reduzir os impactos sobre a atividade econômica do Município de Belo Horizonte, como aquela em vigor instituída pelo art. 1º do Decreto Municipaln°17.890/2022, in verbs:



    (...)



    No mesmo sentido é o que dispõe a seguinte jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que acrescenta, ainda, que o fato gerador do IPTU permaneceu íntegro no período da pandemia da Covid-19, ainda que tenha havido limitação transitória do exercício da atividade econômica do imóvel:



    (...)



    Portanto, e considerando que os Decretos Municipais que regulamentaram a matéria trataram apenas do diferimento do pagamento das parcelas do IPTU/2020, bem como que as normas de suspensões, exclusões e isenções tributárias devem ser interpretadas de forma restritiva (literal), a teor do que dispõe o artigo 111, I e II, do Código Tributário Nacional, a improcedência do pedido do autor é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente